Tribunal: TJMT
Processo: 1004310-84.2016.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004310-84.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BEATRIZ ANTONIETA LOPES - CPF: 830.513.171-87 (APELANTE), EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (ADVOGADO), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - CNPJ: 01.008.073/0001-92 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NORDESTE PARTICIPAÇÕES S.A - CNPJ: 10.331.096/0001-24 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – VENDA DE MOTOCICLETA DEFEITUOSA – RECLAMAÇÃO NO PROCON E AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL CONTRA VENDEDOR E FABRICANTE – POSTERIOR DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO COM DEVOLUÇÃO DA MOTOCICLETA PARA O VENDEDOR E RESTITUIÇÃO DO PREÇO À COMPRADORA
– VENDA SUBSEQUENTE DO BEM PARA TERCEIRO, MAS COM MANUTENÇÃO DOCUMENTAL DO NOME DA PRIMEIRA ADQUIRENTE COMO PROPRIETÁRIA DO BEM – APREENSÃO DA MOTOCICLETA EM DILIGÊNCIA POLICIAL – ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELA AUTORA – PEDIDO INDENIZATÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE DANO MORAL – PROVA SUFICIENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Desfeito o negócio e devolvido o veículo, este, porém, já tendo sido transferido e registrado em nome do comprador, continua assim registrado, ou seja, sem retorno formal ao nome do vendedor, que prefere agir assim até para alívio fiscal/tributário, sendo que, na sequência, o veículo é negociado/alienado a terceiro, e este, recebendo a documentação ainda em nome do primeiro comprador, deixa tudo quieto, não promove a transferência do bem para o seu nome, e assim todos os encargos incidentes sobre o veículo (IPVA, DPVAT, licenciamento etc), inclusive multas oriundas de infrações cometidas pelo último adquirente, ficam vinculadas à responsabilidade daquela primeiro adquirente cujo nome ainda remanesce junto ao DETRAN e à SEFAZ como proprietário do bem. 2. A empresa que simplesmente entrega o veículo para o terceiro adquirente sem fazer a liberação formal do primeiro, e este vem sofrer prejuízo em decorrência da inércia do novo adquirente, deve ser juridicamente responsabilizada, podendo ser compelida, em sede de ação de obrigação de fazer, à regularização formal do bem, como também responde pode responder pelos danos morais eventualmente decorrentes da situação potencialmente nociva para cuja ocorrência deu efetiva contribuição. 3.
A fixação do quantum indenizatório, a título de dano moral, deve seguir os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1004310-84.2016.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BEATRIZ ANTONIETA LOPES contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Pedido de

Indenização por Dano Moral
” (Número
Único: 1004310-84.2016.8.11.0003),
ajuizada pela apelante contra DISMOBRÁS IMPORTAÇÕES S.A., julgou o pedido improcedente eis que a parte autora
“
sequer demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes, uma vez que não colacionou aos autos nota fiscal do produto ou comprovação de posterior devolução de mercadoria
” (cf. ID 52003952 - Pág. 1/5).

A apelante sustenta que, quando devolveu a motocicleta à apelada, nenhum documento comprobatório da devolução lhe foi entregue, tampouco assinou qualquer recibo, “
apesar de ter-lhe sido devolvido o dinheiro”
(cf. ID 52003954 - Pág. 10); alega que o ônus da prova do desfazimento do negócio deve ser exclusivamente da apelada, que é a detentora dos documentos que comprovam a tese recursal.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, a apelada seja “obrigada” a transferir a motocicleta, bem como responsabilizada pelos débitos de IPVA, licenciamento e multas vinculados ao veículo, e, ainda, para que seja condenada ao pagamento de indenização pelo dano moral que alega ter sofrido.

Nas contrarrazões vinculadas ao ID 52003959 - Pág. 1/6, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou a presente ação contra a apelada alegando
que, em 20.12.2012, adquiriu na loja da City Lar a motocicleta Kasinsk Flash/MV Power 2000, mas, poucos dias após a compra, o produto apresentou defeitos, sendo, então, realizada “a troca de várias peças”, mas, como não houve solução definitiva dos problemas, decidiu devolver a motocicleta à vendedora, o que de fato aconteceu, sendo-lhe, então, restituído o valor pago; sucedeu, porém, que, mesmo após o desfazimento do negócio, a motocicleta continuou registrada em nome da autora/apelante, “
gerando débitos referentes à inadimplência do pagamento de multas e IPVA
” e outros encargos vinculados ao veículo, daí porque, não logrando se compor amigavelmente com a ré, pediu fosse ela condenada a realizar a transferência do veículo para o seu nome, com total responsabilização por todos os débitos vinculados à motocicleta, e, ainda, condenada ao pagamento de indenização por dano moral.

A ré/apelada foi citada por carta com AR (cf. Id. 52002482/52002483), mas o prazo legal da resposta transcorreu sem qualquer objeção, conforme certidão nesse sentido lançada em outubro/2017 (cf. Id 52002485); anoto que em novembro/2017, a ré/apelada ingressou nos autos apenas para solicitar a juntada do instrumento do mandato outorgado a seus advogados (Id. 52002489).

Na sequência, a decisão vinculada ao Id no 52002498 facultou às partes, no prazo de 05 dias, com referência aos arts. 6o e 10 do CPC, a indicação “
de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide
”, determinando que, findo o prazo, com ou sem manifestação, os autos retornassem à conclusão judicial para prolação do “
despacho saneador (ar. 398 do CPC) ou
(para o)
julgamento antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC)
”.

Findo quinquídio sem manifestação da ré (Id. no 52003951), mas com solicitação da parte autora para que fosse realizado “
o julgamento antecipado do mérito
”, pois, segundo ela, “
não
(possuía)
provas a produzir senão aquelas já carregadas aos autos
” (cf. Id. 52002499), sobreveio a prolação da sentença apelada, que, como já salientado, julgou o pedido improcedente à míngua de comprovação do direito alegado pela parte autora (cf. Id. no 52003952).

O MM. Juiz julgou o pedido improcedente ao fundamento
de que a autora não se desincumbira do ônus de provar os fatos constitutivos do seu alegado direito, pois
“
sequer demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes, uma vez que não colacionou aos autos nota fiscal do produto ou comprovação de posterior devolução de mercadoria
” (cf. ID 52003952 - Pág. 1/5).

As peças vinculadas aos Ids n 52002465/55/67 permitem a reconstituição histórica dos fatos, e certamente o desfecho decisório do caso teria sido outro se o real peso probatório do conteúdo perfeitamente elucidativo daqueles documentos tivesse sido melhor aquilatado, ou levado à devida consideração.

Sucedeu que, na data de 28.12.2013, a autora/apelante adquiriu na loja City Lar de Rondonópolis (loja da apelada) uma motocicleta elétrica da fabricante Kasinski, modelo Flash/MV Power 2000, cor prata, RENAVAN no 509983375, chassi no 93FPWHZKBCM000187, que lhe foi entregue em fevereiro de 2012 com as “
baterias (...) viciadas,
(que)
não seguravam carga
”, problema só paliativamente resolvido em 29.04.2013 quando as partes, já na sede do PROCON, selaram um acordo por força do qual a apelada entregou à consumidora lograda “
04 (quatro) baterias novas
”, isso depois de vários encaminhamentos inúteis do produto defeituoso à assistência técnica, tudo culminando, enfim, na devolução da motocicleta à ré/apelada, com a restituição do preço à consumidora.

As expressões entre aspas contidas no parágrafo anterior foram extraídas da sentença proferida em 18.10.2014 pelo Juizado Especial Cível de Rondonópolis nos autos da Reclamação no 0011329-57.2013.811.0006 intentada pela autora/apelante contra a City Lar (Dimobras Imp. Exp. Distr. Móveis S/A), vendedora da motocicleta, e também contra o fabricante Kasinski Fabricadora de Veículos Ltda, ato sentencial que julgou o pedido procedente para condenar as rés “
solidariamente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) de indenização por danos morais
”, mais encargos sucumbenciais, em virtude da fabricação/comercialização de produto defeituoso e imprestável.

O caso, que parecia encerrado pela reparação indenizatória imposta à responsabilidade das rés, reascendeu posteriormente, quando, em 23.08.2016, a autora/apelante recebeu um telefonema do policial civil Wederson, “
perguntando se ela havia sido vítima de roubo ou furto, já que tinham encontrado a motocicleta dela juntamente com outras, no município de Chapada dos Guimaraes/MT
”; a requerente, então, “
esclareceu ao policial que esta motocicleta tinha
(sido)
devolvida à empresa
(City Lar)
há aproximadamente 3 anos, por apresentar problemas mecânicos
”, e que não sabia “
o que a empresa City Lar
(tinha feito, após a devolução da motocicleta),
ou que tipo de negócio realizou, para que a citada motocicleta fosse negociada ainda em nome da vítima
”, esclarecendo que, “
quando entregou o veículo na City lar assinou um termo de devolução
”, mas que “
nunca recebeu o CRLV e o CRV do citado veículo,
(e que)
transitava somente com a nota fiscal, embora tivesse pago a empresa City Lar todas as taxas do Detran, para que o despachante Mato Grosso providenciasse os documentos citados
”; na ocasião, a autora/apelante ficou sabendo “
através do policial que o veículo estava emplacado com caracteres OBE-6372
” (cf. Id. no 52002465).

Na verdade, ainda que ausentes os elementos vinculados aos Ids n 52002465/55/67, não seria difícil compreender o que de fato aconteceu; concluída a negociação referente à aquisição da motocicleta, seguiu-se a emissão da documentação em nome da autora, inclusive, em nome dela, o registro do veículo junto ao DETRAN, para fins de licenciamento, e cadastro junto à SEFAZ, para fins de IPVA, mas, sabe-se lá por qual razão, os documentos nunca lhe foram entregues, ou seja, “
nunca recebeu o CRLV e o CRV do citado veículo,
(e que)
transitava somente com a nota fiscal, embora tivesse pago à empresa City Lar todas as taxas do Detran, para que o despachante Mato Grosso providenciasse os documentos citados
”, situação que perdurou até e a despeito do desfazimento do negócio, quando então a motocicleta foi devolvida à vendedora, e, na sequência, foi alienada para terceiro, que conservou a documentação/registros em nome da autora/apelante.

É muito mais frequente do que se pode imaginar a situação em que, desfeito o negócio e devolvido o veículo, este, porém, já tendo sido transferido e registrado em nome do comprador, continua assim registrado, ou seja, sem retorno formal ao nome do vendedor, que prefere agir assim até para alívio fiscal/tributário, sendo que, na sequência, o veículo é negociado/alienado a terceiro, e este, recebendo a documentação ainda em nome do primeiro comprador, deixa tudo quieto, não promove a transferência do bem para o seu nome, e assim todos os encargos incidentes sobre o veículo (IPVA, DPVAT, licenciamento etc), inclusive multas oriundas de infrações cometidas pelo último adquirente, ficam vinculadas à responsabilidade daquela primeiro adquirente cujo nome ainda remanesce junto ao DETRAN e à SEFAZ como proprietário do bem.

Esse tipo de situação, evidentemente prejudicial à pessoa do primeiro adquirente que, tendo devolvido o veículo ao vendedor mercê de distrato contratual, continua formalmente vinculado ao bem junto aos órgãos oficiais, decorre, por um lado, da inércia proposital do último adquirente, que sabe perfeitamente que enquanto o veículo continuar registrado em nome do otário primeiro adquirente, este continuará formalmente responsável por todos os encargos fiscais e problemas outros vinculados ao veículo (acidentes, cometimento de infrações de trânsito, prática de crimes etc), e por isso ele permanece inerte mesmo plenamente ciente dos danos que a sua inércia pode causar àquele, mas decorre, por outro lado, da negligência inescusável do vendedor, que tem o dever de se conduzir de modo a não causar prejuízo àqueles consumidores com os quais negocia, e por isso mesmo, desfeito o negócio com o primeiro comprador, e feita a venda do bem para terceiro, tem o dever de desfazer toda e qualquer vinculação do bem com o primeiro comprador, para que o veículo seja incontinenti transferido à titularidade do terceiro adquirente livre e desembaraçado.

A empresa que não age assim, e que simplesmente entrega o veículo para o terceiro adquirente sem fazer a liberação formal do primeiro, e este vem sofrer prejuízo em decorrência da inércia do novo adquirente, deve ser juridicamente responsabilizada, podendo ser compelida, em sede de ação de obrigação de fazer, à regularização formal do bem, como também responde pode responder pelos danos morais eventualmente decorrentes da situação potencialmente nociva para cuja ocorrência deu efetiva contribuição.

A autora foi vítima dessa situação, pois, conquanto desfeito o negócio, com a devolução do produto defeituoso e o recebimento do preço pago, a City Lar não promoveu a regularização da documentação da motocicleta, que continuou em nome da autora, e mesmo ciente de que a alienação do bem para terceiro sem qualquer futuro comprometimento de direito da autora dependia daquela regularização, preferiu ignorar esse dever, e justamente por conta dessa conduta relapsa a autora amargou as situações constrangedoras que a conduziram às barras da Justiça para tentar resolver o problema da indevida permanência da vinculação da motocicleta ao seu nome.

A prova desses fatos sobeja nos autos, com destaque para os elementos vinculados aos Ids n. 52002465/55/67, e, entre estes, para a cópia da sentença judicial vinculada ao Id. 52002467; mas, ainda que referidos elementos fossem reputados imprestáveis ou insuficientes, tem-se a plena eficácia do art. 344 do CPC, já que a ré/apelada, deixando fluir em brancas nuvens o prazo legal da resposta, aquiesceu quanto aos fatos alegados, ou melhor, tornou presumível a veracidade dos fatos alegados pela autora, já que nenhuma das hipóteses neutralizantes da presunção da veracidade tem incidência no caso (CPC, art. 345, I a IV).

Por fim, diga-se que, quanto à pretensão à reparação do dano moral, a situação aqui tratada não guarda qualquer relação ou mero paralelo com aquela outra que levou a City Lar a ser condenada no âmbito do Juizado Especial, já que lá o fundamento da pretensão indenizatória envolvia o problema do logro humilhante representado pela venda de produto defeituoso; a condenação indenizatória também aqui é inteiramente cabível, mas por razão diversa, já que, por conta da indevida permanência formal do nome da autora como fictícia proprietária da motocicleta, além da pecha de descumpridora tenaz daquele conjunto odioso de obrigações vinculadas a qualquer veículo (pagamento de IPVA, seguro obrigatório, licenciamento, multas etc), a autora/apelante chegou a ser convocada para prestar declarações no bojo de investigação criminal que envolvera a apreensão da motocicleta; se essa situação, para cuja ocorrência a City Lar prestou decisiva e efetiva contribuição, não impõe constrangimento e humilhação à pessoa inocente que se vê enlaçada, para além do mero aborrecimento enfadonho, eu não sei mais o que pode ser considerado constrangedor e humilhante...

O valor cabível como justa expressão financeira do sofrimento moral suportado pela ofendida deve exprimir com equidade e equilíbrio os termos da equação indenizatória; embora seja inquestionavelmente elevada a dignidade da apelada, e mesmo diante da natureza desrespeitosa e inescusável da ação praticada pela ré, que por isso mesmo deve sofrer condenação inclusive de caráter efetivamente pedagógico, afirmo, não obstante, que o valor indenizatório não pode exceder o “
quantum
” justo e razoável que tem cabimento em tais situações, devendo o arbitramento observar, o balizamento ditado pelo critério da razoabilidade já consagrado pela jurisprudência dos tribunais brasileiros.

Assim, fixo o valor de R$ 5.000,00 que se apresenta justo, moderado e razoavelmente dotado de eficácia pedagógica, quer dizer, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento indevido.

Pelo exposto, projeto o recurso, para, por um lado, declarar a inexistência de relação da propriedade entre a autora/apelante e a motocicleta Kasinski, modelo Flash/MV Power 2000, cor prata, RENAVAN no 509983375, chassi no 93FPWHZKBCM000187, assinalando à ré/apelada prazo de 30 (trinta) dias para que ela promova a transferência formal da aludida motocicleta para o nome dela, ré/apelada, ou de quem lhe aprouver, sob pena de multa diária de R$ 500,00, sendo que, não sendo realizada a transferência no prazo assinalado por razão injustificável a critério do juiz, determino, a partir de então sem incidência de multa, que o próprio Juízo expeça ordem formal ao DETRAN, SEFAZ e demais, para que o nome da autora seja excluído dos assentos oficias como proprietária do aludido bem. Por outro lado, condeno a ré/apelada ao pagamento de indenização por dano moral, cujo valor arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Por fim, condenando a ré/apelada ao pagamento das custas e despesas processais, inclusive honorários advocatícios, estes que, na forma do art. 85, §2o, do CPC, fixo em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Custas recursais pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020